Tribunal: TJPA
Processo: 0853407-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853407-27.2019.8.14.0301

APELANTE: A ALMEIDA - ME

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por A. Almeida – ME – Hotel Farol e pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará contra acórdão que havia conhecido e dado parcial provimento à apelação interposta pela empresa hoteleira. Alegaram, respectivamente, contradição e omissão quanto aos honorários advocatícios e erro material na análise da força executiva das notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar adequadamente sobre os pedidos das partes; (ii) verificar se houve erro material quanto à tempestividade das notas fiscais e à atribuição de força executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis somente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. São recursos de fundamentação vinculada.

4.

Não se identifica vício na decisão embargada, pois o acórdão enfrentou os pontos relevantes da lide e os fundamentos estão em harmonia com a conclusão, afastando-se a configuração de contradição ou omissão.

5.

A alegação de erro material quanto à força executiva das notas fiscais revela mero inconformismo com o julgado, sendo inadequada sua correção pela via dos Embargos de Declaração, por se tratar de questão de mérito.

6.

A tentativa de rediscussão de matérias já decididas, sob o pretexto de vício, não é admitida nos aclaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7.

No entanto, de ofício, foi constatada necessidade de reajuste na distribuição dos honorários advocatícios, os quais devem ser repartidos igualmente entre as partes, sem majoração, em virtude do parcial provimento do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos Embargos de Declaração.

2.

A pretensão de rediscutir matéria decidida configura uso inadequado dos aclaratórios.

3.

A verba honorária, em caso de provimento parcial do recurso, deve ser repartida proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0853407-27.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO: A. ALMEIDA - ME - HOTEL FAROL

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MÁRTYRES - OAB/PA 1232

EMBARGADO/EMBARGANTE: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARÁ

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA 14946

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

A. ALMEIDA - ME - HOTEL FAROL

e
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARÁ
ambos em
face do acórdão de

ID. 23822926, que havia conhecido e dado parcial provimento ao Apelo interposto por
A. ALMEIDA - ME - HOTEL FAROL

A. ALMEIDA - ME - HOTEL FAROL
anuncia
contradição
quanto a recalibração da verba honorária sucumbencial e
omissão
no que tange a suposta ausência de manifestação de ponto relevante da lide.

Por sua vez,
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARÁ
anuncia
erro material
na intempestividade das notas emitidas, o que impediria a concessão de força executiva como foi feita.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 24711815 apenas por
A. ALMEIDA - ME - HOTEL FAROL.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0853407-27.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO: A. ALMEIDA - ME - HOTEL FAROL

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MÁRTYRES - OAB/PA 1232

EMBARGADO/EMBARGANTE:
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARÁ

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA 14946

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

A
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Ademais,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

Quanto a alegação de

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARÁ
de que consta erro material na análise das notas e sua força executiva, tal não se mostra como verificável pela via dos Aclaratórios, revelando apenas mera irresignação na qualidade dada ao instituto.

Mesma sorte quanto ao argumento genérico de omissão posto por
A. ALMEIDA - ME - HOTEL FAROL,
uma vez que da redação lançada, não se percebeu de forma objetiva o pedido feito e não analisado pelo acórdão.

À ambas as partes, ínsito no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, contraditório ou materialmente equivocado mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Por fim, no que tange a recalibração da verba honorária, de fato se vê a necessidade de, de ofício ajustar a verba honorária o que faz ruir a alegação residual de
A. ALMEIDA – HOTEL FAROL
baseada no art. 85, § 11 do CPC.

Isso porque, uma vez que o recurso foi parcialmente provido e alterado em parte o julgado, a verba honorária deve ser devida de forma recíproca (art. 86 do CPC) sem qualquer majoração,
v.g.
STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021.

Assim, os honorários, serão mantidos, contudo, devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; mantida a suspensão da exigibilidade quanto a Autora/Reconvinda.

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, apenas –
de ofício
– ajustando a verba honorária doravante
devida na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; mantida a suspensão da exigibilidade quanto a Autora/Reconvinda.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2025